Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-39.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003348-39.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM ROSA - CPF: 966.371.961-34 (APELANTE), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS NA FUNÇÃO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – DIAGNÓSTICO – AMPUTAÇÃO DO QUARTO
DEDO DA MÃO ESQUERDA (CID S67.0) DEVIDO À LESÃO POR ESMAGAMENTO
– LAUDO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, DE FORMA PERMANENTE, EM 10% – LIMITAÇÃO COM MOVIMENTOS DE PINÇA - READAPTADO EM NOVA FUNÇÃO (OPERADOR DE BATE-ESTACAS) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Não é cabível o benefício previdenciário pleiteado nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional pela empresa, como ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Joaquim Rosa
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta
,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 174983399).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o magistrado singular não acolheu o laudo pericial, que constatou redução da

capacidade laboral do Recorrente, no percentual de 10%, em decorrência do acidente de trabalho noticiado.

Defende a aplicação do princípio da fungibilidade, consistente na concessão do benefício previdenciário mais adequado, no caso, o Auxílio-Acidente.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e ver reconhecido seu direito ao Auxílio-Acidente (id. 174983401).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 174983402).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 176211694).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Joaquim Rosa
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos da ação
(id. 174983399).

Consta que a
Ação Previdenciária
, ajuizada por
Joaquim Rosa
, Operador de Máquinas Pesadas, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
, busca a concessão do Auxílio-Doença Acidentário ou Aposentadoria por Invalidez, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2021, quando sofreu
esmagamento do quarto dedo da mão esquerda
, que precisou ser amputado, causando-lhe incapacidade para atividades laborais.

Discorre que foi beneficiário do Auxílio-Doença, por acidente de trabalho, registrado sob o nº
635.412.983-9, no período de 17/06/2021 a 02/08/2021
(id. 1749983378).

O magistrado singular julgou improcedente os pedidos da ação, nos seguintes termos (id.
174983399
):

“(...)
Fundamento. DECIDO.

Pois bem. O benefício de
auxílio-doença
é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Já o benefício de
aposentadoria por invalidez
é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Estabelecidas as premissas legais, examinemos o caso em concreto.

O pedido improcede.

In casu,
não restou demonstrado o preenchimento do requisito apontado no item “c” (para auxílio-doença) ou “b” (para aposentadoria por invalidez), eis que, consoante prova pericial produzida em Juízo (encartada sob o ID 92044772) concluiu-se pela incapacidade laborativa da parte autora como parcial e permanente, contudo com redução de 10% da capacidade laboral, eis que é possível que o demandante consiga trabalhar mesmo em outra função.

Haja vista, conforme o ID 92966051 - Pág. 2, o Autor está inserido no mercado de trabalho, exercendo a atividade laboral de operador de bate-estacas para o Município desta Comarca, comprovando-se, portanto, que o Autor possui capacidade laborativa, mesmo que reduzida, sendo possível que se provenha sua subsistência, injustificando o recebimento do aludido benefício.

Dessa forma, ante o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, a
IMPROCEDÊNCIA
da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, tem-se: (...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial e, em consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”
(Destaquei)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Por sua vez,
o artigo 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995, estabelece que:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em
redução da capacidade funcional
.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

A
prova revela que o Autor, com 45 anos, na época dos fatos na função Operador de Máquinas Pesadas, sofreu acidente de trabalho, no mês de 06/2021, quando por lesão de esmagamento teve amputar seu quarto dedo da mão esquerda (CID S67.0), o que lhe conferiu direito a Auxílio-Doença no período de 17/06/2021 a 01/08/2021.

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, consignou que a há redução da capacidade laboral do Recorrido em 10% devido a amputação do quarto dedo da mão esquerda, com limitação de movimentos de pinça:

“(...)Ref. Processo: 1003348-39.2022.8.11.0007

Autor:
JOAQUIM ROSA

Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

(...)

1- RESPOSTAS DOS QUESITOS DO JUÍZO:

(...)
A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Lesão traumática de quarto dedo da mão esquerda com desluvamento ocasionado por anel com comprometimento da perfusão e inervação. CID S67.0

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Parcialmente, por analogia a tabela Susep, teve uma redução de 10% (Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;

(...)

h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

operador de máquinas. 2017.
(...)

i) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora?
É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação
?

a redução da capacidade é qualquer qualquer atividade.
sim.

(...)

k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

não tem mais o quarto dedo, afetando movimentos de pinça
.

(...)” (Destaquei) (id.).

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente, ainda jovem, tem redução da capacidade laborativa no percentual de 10%, em razão do acidente de trabalho que lhe causou amputação do quarto dedo da mão esquerda por esmagamento, mas ressaltou que há possibilidade de sua reabilitação em outra função, já que sua limitação afeta somente movimentos de pinça.

Aliado a isso, observa-se que o acidente ocorreu há mais de ano e o Recorrido já se encontra trabalhando em função diversa, ou seja, operador de bate-estacas.

Como bem assinalou pelo magistrado
a quo: “
consoante prova pericial produzida em Juízo (encartada sob o ID 92044772) concluiu-se pela incapacidade laborativa da parte autora como parcial e permanente, contudo com redução de 10% da capacidade laboral, eis que é possível que o demandante consiga trabalhar mesmo em outra função.

Haja vista, conforme o ID 92966051 - Pág. 2, o Autor está inserido no mercado de trabalho, exercendo a atividade laboral de operador de bate-estacas para o Município desta Comarca, comprovando-se, portanto, que o Autor possui capacidade laborativa, mesmo que reduzida, sendo possível que se provenha sua subsistência, injustificando o recebimento do aludido benefício.”

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios do Auxílio-Doença, Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório. (N.U 1023467-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

“
APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Joaquim Rosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023